Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-30.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000833-30.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO RAMOS - CPF: 020.694.381-47 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA FERREIRA - CPF: 017.427.541-20 (VÍTIMA), VALERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 832.942.791-91 (ASSISTENTE), UEVERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.512.781-32 (ASSISTENTE), DANIEL RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 033.625.601-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000833-30.2019.8.11.0047, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Marcio Ramos por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 179670739).

Ao ser intimado dos termos da sentença condenatória, Marcio Ramos manifestou interesse em dela recorrer (Id. 179670745). Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 129, §6o, do Código Penal (Id. 179668353).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 179668356).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de Marcio Ramos. Caso não declarada extinta a punibilidade, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 184419670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Marcio Ramos busca a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 129, §6o, do Código Penal (Id. 179668353).

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença (Id. 179670739), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 02/11/1983 (cópia do RG - Id. 179670714, p. 24), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
05/08/2019
(Id. 179670714, p. 43), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
24/08/2022
(Id. 179670739).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (05/08/2019) e a publicação da sentença condenatória (24/08/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória e desclassificatória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Marcio Ramos em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0000833-30.2019.8.11.0047 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023